Tribunal: TJES
Processo: 5001193-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONTEK ENGENHARIA S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO GRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
- A irresignação da parte quanto ao mérito do julgamento deve ser veiculada através do recurso adequado, não sendo os aclaratórios o meio adequado para se modificar o julgado.

III

– Recurso
conhecido e
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001193-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

EMBARGADO:
CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que
deu
provimento ao
agravo
da parte adversa
.

E
m suas razões,
o embargante sustenta que
o julgamento infringiu o disposto no art. 489, §1º, VI do CPC,
haja vista que, durante a tramitação recursal, adveio entendimento do STJ no sentido de que não é possível a dedução de todo e qualquer material utilizado na construção civil, mas tão somente aqueles que são produzidos pelo contribuinte e comercializados em paralelo com o tomador.

Dito isso, requer seja conhecido e provido o recurso com efeito infringente, a fim de que seja cassada a liminar recursal concedida, desprovendo o agravo de instrumento.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Ocorre que,
no caso posto em
debate
,
é evidente
a intenção da
parte

e
mbargante de modificar o julgado
na parte
que não lhe foi favorável, todavia, como se sabe, tal pretensão não se mostra possível através do veículo processual ora adotado, devendo a parte interessada interpor o recurso cabível.

Não bastasse isso,
“
o

magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdiciona
l
”

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)
.

O
acórdão embargado fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, trazendo à baila dispositivos legais e posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

Outro
ssi
m,
também não há que se falar em
contradição
com o entendimento jurisprudencial
, porque a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios devem ser interna, isto é, entre a fundamentação e a conclusão expendida no dispositivo.

Destarte, o julgamento diverso do pretendido pela parte não é passível de subsidiar os embargos de declaração.

Ausen
tes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a irresignação da parte deve ser veiculada por meio do recurso adequado, tendo em conta que, como dito, os aclaratórios não se prestam a modificação do
julgamento.
Sobre o tema
cito arestos do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, “não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ”.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)